Tribunal: CARF
Processo: 15578.720216/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720216/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.885 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO
TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177
DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
IRRF.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
REQUISITOS.
ATENDIMENTO. CÔMPUTO.
Sendo atendidos os requisitos para uso tributário do IRRF, que são o
oferecimento à tributação e a comprovação de seu recolhimento, pode ele
compor o saldo negativo do respectivo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720216/2015-12
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720216/2015-12

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 618-637 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-55.271, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 608-613), em sessão realizada em
30 de junho de 2016, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 383-404 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 609.

Trata o processo de Pedido de Restituição, (PER), com o demonstrativo de
débito de número 21046.91887.310314.1.2.02-6094, de crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2013, no valor montante de R$ 34.742.570,91.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Vitória, em 11/11/2015,
à fl. 378, a autoridade fiscal homologou parcialmente o pedido de restituição.
Cientificado da decisão em 22/04/2015, conforme AR de fl. 381, tempestivamente, em
21/12/2015, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 383/404,
acompanhada dos documentos de fls. 406/474, onde, após um breve resumo dos fatos,
requer pela reforma do Despacho Decisório na parte que foi lhe desfavorável, tendo em
vista que:
3. O valor declarado como crédito de IR Retido na Fonte está correto, dado
que a estimativa do IRPJ do mês de janeiro/2013 cuja restituição foi parcialmente
homologada pelo fisco, deve compor o saldo negativo apurado ao final do ano de 2013,
sendo que eventual cobrança decorrente daquela homologação parcial deverá ser
promovida no bojo do respectivo processo administrativo (PT n° 10783.904952/2014-
00).
3.1. Desse modo, conclui que os valores pretendidos a título de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2013 devem ser confirmados nos exatos termos
em que foram pleiteados, sob pena de se perpetrar a cobrança em duplicidade de tais
valores, gerando o que entende por cobrança em cascata. Após, protesta pela juntada de
outras provas que se fizerem necessárias.
4. As fls. 595/598, o contribuinte juntou nos autos complemento de defesa,
onde, aduz que recebeu a Comunicação n° 0720100000213/2016, para se manifestar, no
prazo de 15 (quinze) dias, quanto à compensação de ofício entre créditos reconhecidos
no processo n° 15578.720216/2015-12 e supostos débitos passíveis de serem
compreendidos como pendências. Segundo ele, a suposta dívida em questão tem como
origem uma retificação de DCTF ainda não processada por esta Secretaria da Receita,
estando extintos os créditos indicados na relação enviada por esta Secretaria.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
608).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720216/2015-12

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de IRPJ na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa, haja vista
que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege a matéria.
INCOMPETÊNCIA
DAS
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO
PARA
A
APRECIAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE OFICIO
Não se inclui nas prerrogativas deste órgão de julgamento o exame da admissibilidade
da compensação de ofício, a qual está reservada à unidade administrativa de jurisdição
do contribuinte.
As Delegacias de Julgamento detêm competência, apenas, para julgamento do
contraditório resultante de inconformismo contra o despacho decisório previamente
exarado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que pelo fato de haver decisão em outro
processo administrativo, que não homologou compensação de estimativas que formaram o saldo
negativo a ser usado na presente compensação, então não haveria direito ao crédito. Isto porque o
indébito apresentado não contém os requisitos de certeza e liquidez. Mesmo que o débito do
outro processo, em relação às estimativas, seja executado em momento oportuno, mas ainda não
extinto, não pode ser tido como líquido e certo para a pretendida restituição.
5. Quanto à compensação “de ofício entre créditos reconhecidos no processo n°
15578.720216/2015-12 e supostos débitos passíveis de serem compreendidos como pendências,
de fls. 474/479”, a DRJ não tem competência para tanto, nos termos do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, cabe à Unidade de origem a apreciação de tal
pedido.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a legislação autoriza a compensação do saldo negativo de
IRPJ. Para a composição do saldo devem ser levados em consideração as retenções na fonte de
IR e CSLL e o pagamento de estimativas mensais via PER/DCOMP. Foi o que ocorreu com o
Requerente. Constituiu saldo negativo de estimativas compensadas e de retenção na fonte; b) a
negativa da homologação da compensação se deu em virtude de que as estimativas de janeiro de
2013, que compõem o saldo negativo, não foram completamente extintas em outro processo, o
de n° 10783.904952/2014-00. Nesse processo houve homologação parcial, sendo reconhecido
para os presentes Autos apenas o montante de R$ 1.667.491,83. Se houver a homologação no
processo final 2014-00, então consequentemente o presente Processo deve homologar a
compensação pretendida. Por outro lado se a compensação das estimativas não for homologada,
então haverá cobrança, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. Ou seja, de qualquer forma haverá
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720216/2015-12

justificativa para o crédito. Se não houver homologação no presente, o valor é cobrado duas
vezes. Cita a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/06, o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e
jurisprudência do CARF; b.1) será apresentado Recurso Voluntário no processo final 2014-00; c)
há a possibilidade de utilização de retenções de IRPJ sofridas no ano-calendário de 2013, sendo
que dos R$ 26.969.520,81 retidos na fonte, apenas R$ 26.898.620,75 foram confirmados pela
Autoridade. O motivo apresentado foi o seguinte: “Desencontro de contas entre os valores
pleiteados pela Recorrente a título de retenções e o efetivamente informado na DIRF, levando o
fiscal a utilizar apenas o montante de R$ 26.898.620,75 na composição do crédito de IRPJ da
Recorrente”. Duas foram as retenções que não foram confirmadas pela DRJ, com a análise da
DIRF. O primeiro valor, entretanto, de R$ 15.570,94 pode ser localizados nos anexos informes
de rendimento. Já o segundo valor, de R$ 55.329,04, pode ser encontrado nas retenções
efetuadas pelo Banco Santander em junho. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja
reconhecido integralmente o direito creditório e a consequente homologação das compensações.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Manifestações
8. O Contribuinte se manifestou outras três vezes no Processo após a
interposição de Recurso Voluntário. Nas três situações (fls. 684-687, 768-781 e 1.098-1.099), o
Requerente se expressou acerca das compensações de ofício, informadas pela Receita. Tais
compensações seriam feitas com débitos que estavam com a exigibilidade suspensa e com alguns
que já teriam sido extintos. Com base nisso, o Sujeito Passivo recorreu a ações judiciais para
evitar as compensações. Apresentou documentação de tais ações, as quais são as seguintes
0021766-90.2016.4.02.5001 (fls. 689-726, 825-843, 1.053-1.072), 0013847-50.2016.4.02.5001
(fls.
729-754,
1.026-1.051),
0028645-16.2016.4.02.5001
(fls.
787-796),
0104426-
78.2015.4.02.5001 (fls. 817-819), 0025273-5 9.2016.4.02.5001 (fls. 756-761). Dessas cinco,
apenas as duas primeiras tem relação direta com o presente Processo. Nelas há decisão judicial,
ainda sem o trânsito em julgado, conforme verificação promovida no site do TRF2. As decisões
no primeiro grau foram no sentido de dar andamento aos processos administrativos e que a
Autoridade fiscal se abstenha de efetuar compensação de ofício com créditos/valores com
débitos que estejam com a exigibilidade suspensa.
9. Nas duas primeiras manifestações, o Recorrente requereu a imediata
restituição dos valores pleiteados. Na terceira manifestação, a restituição dos valores que não
tenha sido usado em compensação, tendo em vista que ele próprio aceitou a compensação de
ofício dos débitos não estivessem com a exigibilidade suspensa.
10. É o relatório.

Voto
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720216/2015-12

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 616 – 24/08/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 617 – 22/09/16), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Estimativas compensadas e saldo negativo
13. Como se observa no Despacho Decisório (DD) (fls. 375-376), a única
estimativa do ano de 2013, que serviu para composição do saldo negativo do mesmo ano, não foi
completamente reconhecida, tendo em vista que a compensação que a extinguiria não foi
completamente homologada.

14. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
15. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo, um de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo para
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720216/2015-12

o ano de 2013 foi a sua não homologação total, deve ser tal estimativa, de acordo com a citada
Súmula, reconhecida e contabilizada para fins deste Processo. Assim, reconhece-se, em sua
integralidade, a estimativa objeto de discussão para a composição do saldo negativo para o ano-
calendário de 2013.

VI. IRRF
16. Dos valores retidos na fonte a título de IRRF, apenas dois não foram
reconhecidos pela Autoridade fiscal. Os valores seriam o indicados nos nos 14 e 34, da tabela de
fl. 374 do DD. Colaciona-se abaixo a indicação dos nos feita pelo Recorrente (fl. 636).

17. De acordo com o DD, não constam na DIRF o valor pleiteado, mas tão
somente os valores indicados na última coluna, os quais foram adotados para a decisão
administrativa. A DRJ manteve tal entendimento.
18. O Contribuinte, por sua vez, alegou que ambas as retenções podem ser
confirmadas na documentação constante nos Autos, bem como que é seu direito o uso delas na
composição do saldo negativo. Segundo o Recorrente, o primeiro valor, de R$ 15.570,94, pode
ser localizados nos anexos informes de rendimento, Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade.
Já o segundo valor, de R$ 55.329,04, pode ser encontrado nas retenções efetuadas pelo Banco
Santander em junho, indicadas no Doc. 08 da MI.
19. Primeiramente cumpre estabelecer que a Súmula 143 do CARF traz a
possibilidade ampla de comprovação do IRRF. Assim dispõe referida Súmula: A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Desta feita, cabe a análise da afirmação feita pelo
contribuinte, com base nas provas apresentadas.
20. De acordo ainda com a Súmula 80 do CARF, “na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”. Assim, para que haja o aproveitamento do IRRF não basta apenas a comprovação,
mas também que o valor tenha sido oferecido à tributação.
21. Quanto ao oferecimento do valor à tributação, observa-se que a DIPJ 2014,
ano-calendário 2013, do Contribuinte, à fl. 35, demonstra que o valor indicado como retido na
fonte foi oferecido à tributação.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.885 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720216/2015-12

22. Sobre os valores retidos tanto o primeiro quanto o segundo podem ser
confirmados como efetuados nos extratos bancários, respectivamente às fls. 469-470 para o
primeiro e às fls. 472-474 para o segundo.
23. Assim, havendo os requisitos para o cômputo do IRRF, deve ele fazer parte
do saldo negativo pretendido.

VII. Conclusão
24. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório em favor do Contribuinte no valor total de R$ 34.742.570,91, nos
termos abaixo indicados, devendo a restituição ser feita até o limite do crédito.
Tipo
Pleiteado (R$)
Confirmado DD (R$)
Glosado DD (R$)
Confirmado nesta
Turma (R$)
Estimativa de IRPJ
7.773.050,10
1.667.491,83
6.105.558,27
6.105.558,27
IRRF
26.969.520,81
26.898.620,75
70.900,06
70.900,06
TOTAL
34.742.570,91
28.566.112,58
6.176.458,33
6.176.458,33

25. Para a restituição, deve a Autoridade fiscal levar em conta o cômputo dos
valores já compensados, conforme comunicação de fls. 1.101 e segs., bem como eventualmente
outras comunicações relativas ao Processo.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital